Tribunal: CARF
Processo: 18186.002535/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.002535/2010-30
ACÓRDÃO
1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE IRRF NÃO
COMPENSADO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA LC 118/2005.
MODULAÇÃO PELO STF. PEDIDO FORMULADO APÓS 09/06/2005.
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA.
INAPLICABILIDADE
DO
REGIME
DE
“RENOVAÇÃO ANUAL” DO DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de tributos sujeitos à sistemática do lançamento por
homologação, o prazo prescricional para pleito de restituição de indébito
segue a sistemática de cinco anos para a homologação tácita e cinco anos
para a restituição, nos termos dos arts. 150, §4o, e 168, I, ambos do CTN,
salvo modulação específica pelo Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621/RS, declarou a
inconstitucionalidade da retroatividade do art. 4o da LC 118/2005,
restringindo a aplicação da nova regra de contagem do prazo de cinco anos
a partir do pagamento indevido apenas às ações e pedidos administrativos
protocolados após 09/06/2005.
Inaplicável a tese da imprescritibilidade ou da renovação anual do direito
creditório, diante da superveniência das alterações normativas promovidas
pela Lei no 10.637/2002 e do atual entendimento consolidado neste
Conselho.
No caso concreto, tendo o pedido de restituição sido protocolado em
12/05/2010, e considerando-se o fato gerador ocorrido em 31/12/2001,
restou configurada a decadência, por ter decorrido integralmente o prazo
prescricional, ainda que adotada a tese decenal anteriormente vigente.
Recurso Voluntário desprovido. Pedido de restituição fulminado pela
prescrição. Direito creditório não reconhecido.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela S/A O ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ
no 61.533.949/0001-41), contra o Acórdão no 12-99.278, prolatado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório relativo ao pedido de
restituição de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001.
A Contribuinte pleiteia a restituição do montante de R$ 468.575,60,
correspondente ao IRRF retido pelas empresas Pisa Papel de Imprensa S/A e Cia. Paranaprint de
Empreendimentos Florestais, à alíquota de 15%, sobre lucros apurados nos anos de 1994 e 1995,
distribuídos no ano de 2001. Alega que, como apurou prejuízo fiscal no ano-base de 2001 no
montante de R$57.667.191,70, o IRRF não pôde ser compensado e converteu-se em saldo
negativo de IRPJ, restando, portanto, passível de restituição.
O pedido foi protocolado em 12/05/2010, e indeferido sob o fundamento de
decadência, considerando-se o prazo de cinco anos contados do encerramento do ano-calendário
de 2001 (31/12/2001), conforme interpretação conferida pelo art. 168, inciso I, do CTN,
combinado com o art. 150, §1o, e com os artigos 3o e 4o da LC 118/2005.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 80 e ss),
reforçando seu pedido de restituição, a fim de assegurar o direito de reaver o saldo negativo de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
3
imposto de renda em comento, devidamente corrigido pela taxa SELIC, em conformidade com o
art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95, aduzindo, ainda:
De fato, de acordo com o art. 165, I, do CTN, o sujeito passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição do tributo indevidamente
pago ou espontaneamente recolhido a maior em face da legislação tributária
aplicável. 0 prazo prescricional para a apresentação do pedido de restituição é de
cinco anos contados da data em que configurado o recolhimento indevido, nos
termos do art. 168, I, do CTN.
No caso de tributo apurado e pago segundo a sistemática do lançamento por
homologação, tal como é o caso do IRPJ, o marco inicial da prescrição — extinção
do crédito tributário (art. 168, I, do CTN) — não tem inicio com o pagamento
antecipado, válido apenas sob condição resolutória (art. 150, §1°), mas apenas
com a respectiva homologação, expressa ou tácita do lançamento realizado.
Isso porque antes da homologação, não há crédito constituído, na medida em que
o próprio fisco pode impugnar a atividade realizada pelo contribuinte. 0 crédito só
é constituído quando há a homologação expressa ou tácita do procedimento
adotado, sendo esta última a que ocorreu na hipótese, com o decurso do prazo de
cinco anos previsto no art. 150, § 4°, do CTN.
Com efeito, há vários anos tem o Superior Tribunal de Justiça interpretado o art.
168, do CTN, referido no r. despacho recorrido, no sentido de que, como a efetiva
extinção dos créditos tributários atinentes aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação somente se completa, nos termos do art. 150, § 1° do mesmo
Código, quando verificada tal homologação (de forma expressa ou tácita), apenas
a partir de então tem início o prazo prescricional para a formulação do respectivo
pleito de restituição ou compensação.
A DRJ se manifestou, e entendeu que, por não se tratar de pagamento indevido,
mas sim de retenção regular de IRRF, a sistemática dos “cinco mais cinco” anos não seria aplicável,
afastando também a incidência da tese firmada pelo STF na inconstitucionalidade do art. 4o da LC
118/2005. Registrou que o fato gerador se aperfeiçoa em 31/12/2001 e que, ultrapassado o prazo
quinquenal contado de 01/01/2002, o pedido estaria prescrito. Confira ementa:
Acórdão 12-99.278 - 12a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 21 de junho de 2018
Processo 18186.002535/2010-30
Interessado S/A O ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ/CPF 61.533.949/0001-41
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
4
O termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos para pleitear a restituição
de saldos negativos ou utilizá-los na compensação tributária é primeiro dia
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A contribuinte, em sede recursal, insiste na tese da decadência decenal, invocando
precedentes do STJ no sentido de que, para tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para pleitear restituição seria de dez anos: cinco para a homologação tácita, mais cinco de
prescrição para a repetição do indébito. Alega, ainda, que a LC 118/05 não poderia ser aplicada
retroativamente, por ter sido considerada não interpretativa pelo STF no julgamento do RE
566.621. Por fim, trouxe a tese de que seu crédito não estaria prescrito em razão da sistemática
de apuração anual pelo lucro real, e que seu direito se renovaria “ano a ano”, sendo, portanto,
imprescritível.
Reitera que o IRRF recolhido se converteu em saldo negativo ao final do exercício,
por ausência de base de cálculo para o IRPJ, o que ensejaria o direito à restituição, conforme
disposto no art. 2o, §1o, “b”, da Lei 8.849/94 e no art. 2o, inciso I, da IN SRF no 21/97, vigente à
época.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou manifestação nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Conheço do recurso voluntário interposto, porquanto tempestivo e regularmente
instruído. Passo, portanto, à análise de mérito.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de restituição de valor
correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no montante de R$468.575,60,
incidente sobre dividendos recebidos pela contribuinte no ano-calendário de 2001, cuja retenção
foi promovida pelas empresas Pisa Papel de Imprensa S/A e Cia. Paranaprint de Empreendimentos
Florestais, referentes a lucros apurados nos anos de 1994 e 1995. Tais valores, por força do artigo
2o da Lei 8.849/94, foram retidos à alíquota de 15%.
O cerne da demanda reside na apuração, pela contribuinte, de prejuízo fiscal no
exercício de 2001, o que impossibilitou a compensação do IRRF com o IRPJ devido ao fim do
período. Em razão disso, a recorrente alega que o valor retido se converteu em saldo negativo
passível de restituição, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea “b” da Lei 8.849/94, combinado com o
art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 21/97.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
5
Em primeira análise, a existência do crédito, a legislação de regência e a própria
jurisprudência administrativa reconhecem que, em caso de inexistência de imposto devido no
encerramento do exercício, por exemplo, em razão de prejuízo fiscal apurado no lucro real anual, o
IRRF não compensado poderá ser restituído, dada sua natureza de antecipação do tributo.
Ainda, consta dos autos a documentação comprobatória da retenção do IRRF, os
informes de rendimento das fontes pagadoras, bem como a escrituração do crédito na DIPJ da
contribuinte, o que satisfaz os requisitos materiais e formais para reconhecimento do direito
creditório.
Assim, o mérito será a apreciação, como dito, sobre a prescrição do pedido
efetuado pela Contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento indeferiu o pedido sob o fundamento
de que o prazo de cinco anos, previsto no art. 168, I do Código Tributário Nacional (CTN), contados
da data da ocorrência do fato gerador (31/12/2001), teria se encerrado em 31/12/2006, sendo o
pedido de restituição protocolado em 12/05/2010, intempestivo. Fundamentou sua decisão,
adicionalmente, na LC no 118/2005, que teria alterado o termo inicial da contagem do prazo.
Entendo que não assiste razão à Contribuinte.
De acordo com a sistemática então vigente e a jurisprudência consolidada à época
no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para restituição de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, como o IRPJ, deveria observar a chamada “tese dos cinco mais
cinco”: cinco anos para a homologação tácita, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, e cinco anos de
prescrição para a ação de repetição de indébito, conforme art. 168, I do CTN.
Na hipótese da Contribuinte, como o fato gerador se deu em 2001, a homologação
tácita se operaria em 31/12/2006, iniciando-se o prazo prescricional em 01/01/2007, encerrando-
se em 31/12/2011. O pedido foi apresentado em 12/05/2010, dentro do prazo decenal.
Entretanto, a interpretação do RE 566.621/RS STF foi a de justamente modular os
efeitos da mudança legislativa da LC 118/2005, senão vejamos o que proclama a ementa:
Relatora: A sra. ministra Ellen Gracie
Recorrente: União
Recorrido: Ruy Cesar Abella Ferreira
Interessado: Estado do Rio Grande do Sul
Direito tributário - Lei interpretativa - Aplicação retroativa da Lei Complementar
118/2005 - Descabimento -Violação à segurança jurídica - Necessidade de
observância da vaca tio legis -Aplicação do prazo reduzido para repetição ou
compensação de indébitos aos processos ajuizados a partir de 9 de junho de
2005.
Quando do advento da LC 118/2005, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
6
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de dez
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4° ; 156, VII; e 168, 1, do CTN.
A LC 118/2005, embora tenha se auto proclamldo interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de dez anos contados do fato
gerador para cinco anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação
de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como
a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da
publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa
ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da coniança e
de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eicácia
da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações
ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte
no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/2005, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4 °, segunda parte, da LC 118/2005,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9
de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido. (grifou-se)
Cumpre observar que a LC 118/2005, embora em seu art. 3o tenha alterado a
contagem do prazo prescricional para ter início no momento do pagamento indevido, teve sua
parte final (art. 4o) — que previa a aplicação retroativa da nova regra — declarada inconstitucional
pelo STF no julgamento do RE 566.621. Assim, prevalece para os pedidos administrativos ou
ações ajuizadas anteriores a 09/06/2005, a sistemática anterior.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
7
Reforçando o entendimento, apresento trecho do acórdão:
Dos repertórios de jurisprudência, extraem-se aleatoriamente as referências que
confirmam que não se tratava de um ou outro precedente, mas de jurisprudência
pacífica, no sentido mais denso de consolidação de um entendimento mediante a
reiteração de precedentes em determinado sentido.
Assim é que se vê que nos REsp 72.909/RS e 68.633/PR, da Primeira e Segunda
Turmas daquela Corte, julgados em 1995, já se tinha por firme a orientação de
que a extinção do direito para pleitear a restituição só ocorreria "após o
transcurso do prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador,
acrescido de mais cinco anos, contados daquela data em que se deu a
homologação tácita", totalizando dez anos contados do fato gerador. No mesmo
sentido, foram o RE 174.745/MG, julgado em outubro de 1998, e o RE
357.703/RS, julgado em maio de 2002, além de centenas de outros precedentes
unívocos.
[...]
Assim, vencida a vacatio legis de 120 dias, é válida a aplicação do prazo de cinco
anos às ações ajuizadas a partir de então, restando inconstitucional apenas sua
aplicação às ações ajuizadas anteriormente a esta data.
No caso dos autos, a ação foi ajuizada anteriormente à vigência da LC 118/2005,
em 2 de junho de 2005, antes, pois, do prazo fatal que se esgotava em 8 de junho.
Correta, pois, a aplicação, pelo Tribunal a quo, do prazo de dez anos
anteriormente vigente.
Vejamos jurisprudência deste Tribunal Administrativo:
Processo no 10925.900109/2008-36
Acórdão no 1003-000.626 – Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de 11 de abril de 2019
Matéria COMPENSAÇÃO
Recorrente VIDECAR LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
PER/DCOMP. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ANTERIOR À DATA DE 09/06/2005. PRAZO
DECENAL. SÚMULA CARF No 91.
Tratando-se de pedido de restituição (PER/DCOMP) protocolado antes de
09/06/2005, em relação a tributo sujeito ao lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, sendo cinco anos para a homologação
tácita e cinco para a prescrição do direito de pleitear a repetição do indébito.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
8
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp se restringe a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento
de direito creditório decorrente do pleito apresentado antes de 09.06.2005
dentro do prazo de dez anos contado do fato gerador (SÚMULA CARF No 91). A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo.
Ainda, importa colacionar a Súmula CARF n. 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de
29/08/2012; Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970,
de 11/04/2012; Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-
001.485, de 11/06/2013; Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no
9101-001.654, de 14/05/2013; Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013;
Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013; Acórdão no 1102-000.915, de
07/08/2013
Dessa forma, entendo fulminado pelo instituto da prescrição o pedido de
restituição formulado pela Contribuinte.
Por fim, cabe-nos analisar a argumentação trazida aos autos, pela Contribuinte, de
que seu crédito não estaria prescrito em razão da sistemática de apuração anual pelo lucro real,
e que seu direito se renovaria “ano a ano”, sendo, portanto, imprescritível.
A DRJ confirmou que a Contribuinte “apurou o IRPJ no ano calendário de 2001 sob a
sistemática do lucro real anual, conforme se depreende de sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica de 2002 (DIPJ/2002), fl 23”.
Ainda, em suas razões de decidir, complementou:
Dito isto temos que o fato gerador do IRPJ apurado segundo esta sistemática
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o seu período de apuração, isto é,
em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Por outro lado, a empresa, neste
caso, sofreu algumas retenções de imposto de renda pela fonte pagadora ao
longo do exercício.
O fato é que o fato gerador do IRPJ só se completa em 31 de dezembro de cada
ano-calendário, e os pagamentos efetuados pelo obrigado ou as retenções
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
9
sofridas, como foi o caso, no curso do ano-calendário caracterizam-se como
pagamentos antecipados. Sob tal perspectiva, a extinção do crédito tributário
deu-se pelo pagamento, segundo disposição expressa do § 1o do art. 150 do CTN,
sob condição resolutória de ulterior verificação da exatidão do crédito tributário
recolhido (homologação).
Tal condição, todavia, não altera o momento da extinção do crédito tributário
estabelecido no § 1o do art. 150 do CTN, que tem eficácia imediata, uma vez que,
enquanto não ocorrer a condição resolutiva, vigorará a determinação
estabelecida no § 1o do art. 150 do CTN.
[...]
Por outro lado, a condição resolutiva permite a eficácia imediata do ato jurídico,
ao contrário da condição suspensiva que opera o diferimento dessa eficácia.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte trouxe os seguintes argumentos e
jurisprudências deste Tribunal que, no seu entendimento, corroboram o alegado:
Se tanto não bastasse, nos termos do quanto já decidido pela CSRF, inexiste prazo
prescricional para que a Recorrente exerça o seu direito à restituição do saldo
negativo de IRPJ de 2001, uma vez que, antes, no período e depois do
recolhimento a maior esteve, sempre, na sistemática de lucro real.
[...]
Contudo, além do quanto aduzido no tópico anterior, este entendimento deve ser
reformado, pois, na linha do quanto já definido pela 1a Turma da CSRF: “não deve
ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o contribuinte exerça
o seu direito à restituição nos casos de saldo negativo de IRPJ e CSLL quando
mantido o regime de apuração do lucro real, uma vez que o saldo negativo é
apurado e renovado a cada ano” (Acórdão 9101-00.411, Rel. Cons. Karem
Jureidini Dias, J: 21/12/2009).
No referido precedente, citando o acórdão 9101-00348, a Conselheira Relatora
destacou as razões a justificar a conclusão pela inexistência de prescrição na
recuperação do saldo negativo pelo sujeito passivo no sistema do lucro real:
[...]
De fato, considerando que o pedido de restituição sempre se refere ao saldo
negativo de recolhimentos do IRPJ (e da CSLL), que “[aflora] quando o valor das
antecipações desses tributos – retenções em fonte ou recolhimentos por
estimativa – superam o valor apurado a partir do lucro real (IRPJ) ou lucro líquido
ajustado, respectivamente” (acórdão n. 9101-00348), a sistemática de “conta-
corrente” instituída pela Lei n. 8.383/91 impõe reconhecer que a pretensão à
compensação e, igualmente, à restituição dos saldos se renova a cada ano,
porquanto, ano a ano, no sistema do lucro real, considerando os resultados
anteriores, verifica-se um novo saldo a restituir ou compensar.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
10
A única exigência para que os saldos possam ser restituídos independente do
prazo decadencial é que o contribuinte se mantenha em atividade e no mesmo
regime de apuração do tributo – condições incontroversamente atendidas no caso
dos autos (a Recorrente sempre esteve no lucro real).
A corroborar a procedência do exposto no que toca à recuperação do indébito, é
de se notar que, por outro giro, que o mesmo racional do sistema de conta-
corrente é aplicado por esse Tribunal a fim de reconhecer a inaplicabilidade do
prazo decadencial para a revisão pelo Fisco dos eventos que originaram o saldo
negativo.
Assim, não há razão para que, até por uma questão de equidade, mantenha-se
tratamento uniforme, quer em relação à recuperação do indébito, quer em
relação à conferência do direito à recuperação de saldo negativo.
Segue-se daí que, atendidos os pressupostos exigidos, não se pode negar o direito
da Recorrente à restituição do saldo de IRPJ do ano-calendário de 2001 sob o
fundamento de que teria transcorrido o prazo decadencial do art. 168 do CTN,
pois, na esteira da jurisprudência da 1a Turma da CSRF, tal prazo é inaplicável na
hipótese de pedido de restituição de saldos negativos de IRPJ pela pessoa jurídica
sujeita ao sistema do lucro real, como é o caso da Recorrente.
Ressalte-se, outrossim, que a questão jurídica a ser dirimida não é o prazo para
exercício do direito de restituição (se de 5 ou 10 anos), o que supostamente seria
resolvido pela aplicação do posicionamento do STF, replicado pela já citada
Súmula 91 do CARF. Isso porque, no caso concreto, não se discute o volume do
prazo – se de 5 ou 10 anos.
O fundamento do presente argumento é justamente a INAPLICABILIDADE do
prazo do art. 168 do CTN na hipótese de pedido de restituição de saldos
devedores, do que decorre, logicamente, a não incidência da súmula 91 do CARF.
Dito de outra forma, não se questiona qual é o prazo aplicável, se de 5 ou 10 anos,
mas se os pedidos de restituição de saldos negativos se submetem ou não ao
prazo prescrito pelo art. 168 do CTN – essa a questão posta perante esse CARF. A
resposta é negativa, pelos motivos já expostos.
Passo a analisar o argumento da Contribuinte.
Este Tribunal Administrativo possui o entendimento de que o prazo prescricional
para pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ é de 5 (cinco) anos contados para a entrega
da respectiva DIPJ:
PROCESSO 10980.002636/2010-33
ACÓRDÃO 1002-003.684 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 4 de dezembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE SPAIPA S/A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
11
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. PRAZO DECADENCIAL
DO DIREITO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM.
O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de ajuste anual de empresa tributada pelo lucro real é de 5(cinco)
anos, contado a partir do mês seguinte ao fixado para a entrega da respectiva
DIPJ.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Correto o indeferimento de pedido de restituição quando comprovado que no dia
em que foi protocolado já estava extinto o direito de utilização do suposto
crédito. (grifou-se)
PROCESSO No 10480.903861/2008-13
Recurso Voluntário
Acórdão no 1802-001.677 – 2a Turma Especial
Sessão de 11 de junho de 2013 Matéria PER/DCOMP
Recorrente MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PRAZO PARA ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO LANÇAMENTO DE 5
ANOS.
Não pode a Recorrente alterar a base de cálculo do IRPJ passados 5 anos, data em
que houve a homologação tácita prevista no CTN, art. 150, IV. Não obstante, o
prejuízo fiscal almejado pode ser utilizado com períodos futuros, considerando
que a partir da Lei no 8.981/95, art. 42, passaram a ser imprescritíveis.
Quanto ao argumento esposado pela Contribuinte, reforço acórdão já proferido
por este Tribunal:
PROCESSO No 11610.004683/2007-97
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-001.975 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 8 de dezembro de 2015
Matéria IRPJ
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
12
Recorrente BV TRADING SA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
O prazo para que a pessoa jurídica possa pleitear a restituição/compensação de
saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente, extingue-se após o transcurso
do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do mês de janeiro do
ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo período de
apuração.
Nas razões de decidir do voto vencedor, do I. Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
houve abordagem detidamente da questão, da qual me filio:
A contribuinte alega que não há que se falar em prescrição de seu direito
creditório, fundamentando-se, em suma, na tese de que, enquanto for optante
pelo lucro real, não se inicia a contagem de prazo prescricional para o
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ e CSLL.
Sobre o assunto, cabe aqui tecer as algumas considerações.
Da fato, houve tempo em que este Conselho adotava esse entendimento.
Veja-se as ementas a seguir, da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF.
“RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Não deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos para que o contribuinte exerça seu direito à restituição nos casos de
saldo negativo de IRPJ e CSLL, quando mantido o regime de apuração do
lucro real, uma vez que o saldo negativo é apurado e renovado a cada
período”. (Câmara Superior de Recursos Fiscais, 1a Turma, Acórdão n°
9101-00.411, sessão de 03/11/2009)
“IRPJ.
COMPENSAÇÃO
E
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ANOS-CALENDÁRIO 1995 E 1996. Inexiste prazo prescricional para o
contribuinte compensar e/ou solicitar a restituição de saldo negativo de
imposto de renda e contribuição social enquanto o contribuinte se manter
[sic] em atividade e com o mesmo regime de tributação”. (Câmara Superior
de Recursos Fiscais, 1a Turma, Acórdão n° 9101- 00.464, sessão de
04/11/2009).
Entretanto, é importante destacar, tais decisões abrangiam o aproveitamento de
saldo negativo no contexto da redação original do art. 74 da Lei 9.430/96, com a
regulamentação dada pelas Instruções Normativas SRF no 21/97 e no 93/97.
Destaca-se, também, que, até as alterações introduzidas pela Lei 10.637/2002, a
compensação entre tributos de mesma espécie era regida pelo art. 66 da Lei
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
13
8.383/1991, onde não se exigia nem mesmo apresentação de pedido de
compensação quando o saldo negativo de IRPJ era utilizado para a quitação de
estimativas ou ajustes subseqüentes também relativos ao IRPJ.
Essa dinâmica da redação original do art. 74 da Lei 9.430/1996 com o disposto no
art. 66 da Lei 8.383/1991 resultou na regulamentação das referidas instruções
normativas, cujas normas inspiraram as referidas decisões da CSRF.
No entanto, a Lei 10.637/2002 introduziu profundas modificações no art. 74 da
Lei 9.430/1996, alterando toda a sistemática de compensação vigente até então.
A partir daí, o aproveitamento de saldo negativo, ainda que para a quitação de
tributo de mesma espécie (IRPJ com IRPJ, p/ ex.), não poderia mais se dar
mediante simples dedução, como autorizava o art. 23 da IN SRF no 93/1997.
A sistemática da Lei 10.637/2002 previa todo um procedimento para
aproveitamento de saldo negativo (mesmo de períodos anteriores), tanto que a
Contribuinte ingressou com o pedido de restituição que ora se analisada.
De fato, a partir de 01/10/2002 (dada de vigência das referidas alterações
promovidas pela Lei 10.637/2002), a realização de restituição ou compensação
dependia não somente de apresentação de pedido de restituição/declaração de
compensação (PER/DCOMP), mas de apresentação desse instrumento em tempo
hábil, o que não ocorreu.
Isso porque, por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172/66 (Código Tributário
Nacional – CTN), in verbis, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário. Em conseqüência desse dispositivo legal, não se admite compensação
com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da
data da entrega do PER/DCOMP.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Como se vê, decorre de expressa disposição legal que o direito de pleitear o
reconhecimento do indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Assim, o contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito – ou promover compensação de crédito passível de restituição –,
e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário, representada, no
caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ/CSLL, pela data de
encerramento do período de apuração, na medida em que não se trata de mero
pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de
recolhimentos ou retenções antecipados durante o período de apuração, que ao
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
14
final deste são confrontadas com o tributo incidente sobre o lucro, convertemse
em pagamento e se mostram superior ao débito apurado.
No regime trimestral, este encontro de contas se dá no último dia do trimestre e,
no regime de apuração anual, em 31 de dezembro. Assim, se verificado eventual
crédito, já no primeiro dia subsequente ao encerramento é possível pleitear a sua
restituição, ou utilizar tal valor em compensação.
Nesse sentido, inclusive, dispõe o Ato Declaratório SRF n.o 3/2000, firmando a
interpretação de que a restituição/compensação de saldo negativo verificado em
apuração anual, à semelhança da apuração trimestral, já seria possível a partir do
encerramento do período de apuração:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições
e tendo em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, nos arts. 1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e no art. 73 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que
os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão
ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a
contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de
apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento
do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e d e um por cento relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada. (grifo nosso)
Assim também estava expresso no art. 6o da Instrução Normativa SRF n.o
210/2002, in verbis:
Art. 6o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do
ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração; II
– na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração.
No mesmo sentido dispunham as INs posteriores, 460/04 (art. 5o), 600/05 (art. 5o)
e 900/08 (art. 5o). Atualmente vigora a IN RFB n.o 1.300/2012, que em seu art. 4o,
manteve as disposições anteriormente citadas.
Portanto, encerrado o período de apuração, as antecipações convertem-se em
pagamento e, quando superiores ao tributo incidente sobre o lucro apurado,
constituem indébito passível de restituição ou compensação, deflagrando-se,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
15
neste momento, o prazo para o contribuinte agir, nos termos dos arts. 165 e 168
do CTN.
Conclui-se, daí, que a contagem do prazo decadencial do direito de o contribuinte
requerer administrativamente o reconhecimento do indébito relativo ao saldo
negativo do IRPJ/CSLL do ano-calendário de 2001, teve, por termo de início, o dia
1o de janeiro de 2002, encerrando-se em 31 de dezembro de 2006.
Assim, no caso, quando da apresentação do pedido de restituição, em 15 de maio
de 2007, já havia transcorrido o prazo legal para a sua fruição, tendo em vista a
ocorrência da prescrição do direito de pleitear eventual indébito tributário.

Assim, importa consignar que a tese sustentada pela Contribuinte, no sentido de
que a apuração de saldo negativo de IRPJ sob o regime do lucro real ensejaria um direito
imprescritível à restituição ou compensação, encontra-se frontalmente rechaçada pela
jurisprudência vinculante deste Conselho, em especial pela Súmula CARF no 177, cujo teor dispõe:
“O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL é de cinco anos, contado
a partir do primeiro dia útil do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração”.
Referido enunciado, de observância obrigatória por força da Portaria MF no
277/2018, afasta de forma inequívoca a possibilidade de aplicação da tese da “renovação anual”
ou da imprescritibilidade dos saldos negativos, conferindo segurança jurídica e previsibilidade ao
sistema de restituições e compensações tributárias.
Acrescente-se que a hipótese concreta não cuida de saldo negativo apurado
diretamente em DIPJ com base em resultado fiscal próprio, mas sim de valores de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) que não foram objeto de efetiva compensação no prazo legal. Ou
seja, não houve a entrega tempestiva de PER/DCOMP para a efetiva imputação do crédito à
extinção de débitos vincendos. Com isso, o simples lançamento contábil ou escrituração do IRRF
como saldo a restituir ou compensar não tem o condão de suspender o prazo decadencial previsto
no art. 168 do CTN, nem tampouco confere natureza de crédito permanente ou renovável ao
saldo.
A pretensão de equiparar estimativas e retenções periódicas a um sistema ilimitado
de conta-corrente fiscal carece de respaldo normativo após a vigência das alterações promovidas
pela Lei no 10.637/2002, que extinguiu a sistemática automática de compensações sem prévia
autorização da autoridade fiscal.
Nesse sentido, refuto, por irrazoabilidade prática e incompatibilidade sistêmica, a
tese de que haveria uma “renovação anual” do direito à restituição, de modo a gerar sucessivos
prazos prescricionais enquanto o contribuinte permanecesse sob o regime do lucro real.
Tal entendimento conduziria à absurda necessidade de o julgador examinar, a cada
exercício, a totalidade da escrituração contábil de exercícios anteriores — e por tempo indefinido
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.433 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.002535/2010-30
16
—, para reconstituir a origem e a consistência do suposto crédito, gerando insegurança jurídica e
inviabilidade administrativa. A contabilidade tributária se estruturaria como um sistema infindável
e cumulativo de revisões pretéritas, colidindo com os princípios da definitividade dos lançamentos
e da previsibilidade dos atos administrativos. Assim, a contagem do prazo prescricional deve
respeitar o encerramento do período de apuração, sob pena de esvaziamento da lógica do sistema
tributário nacional.
Assim, quando da apresentação do pedido de restituição em 12/05/2010, e
considerando-se o fato gerador ocorrido em 31/12/2001, foi decorrido integralmente o prazo
prescricional, não cabendo a hipótese de renovação anual de seu direito, pelas razões expendidas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, declarando-
se a intempestividade do pedido e mantendo-se os termos do acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 188
DF CARF MF
Original